Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO N.o 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido do condenado de indulto pleno, referente às condenações por furto, estelionato e porte ilegal de arma de fogo, com base no art. 5o, Decreto n.o 11.302/2022.
2. Decisão agravada indeferiu o indulto em virtude da existência de pena não cumprida por crime impeditivo (ameaça em contexto de violência doméstica), conforme art. 7o, inciso II, e art. 11, parágrafo único, do Decreto n.o 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto pode ser concedido aos crimes não impeditivos, quando não há concurso formal ou material com o delito impeditivo; e (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento da pena por crime impeditivo obsta o indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, Decreto n.o 11.302/2022 prevê o indulto para crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não exceda cinco anos, considerando individualmente cada infração penal.
5. O art. 11, parágrafo único, do mesmo Decreto n.o 11.302/2022 estabelece que, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto só será concedido após o cumprimento integral da pena correspondente ao delito impeditivo.
6. A expressão “concurso” deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo também a unificação na execução penal, conforme entendimento firmado pelo STF na SL 1698 e seguido pelo STJ.
7. A jurisprudência atual do STF e STJ exige o cumprimento integral da reprimenda por crime impeditivo, mesmo quando este provém de unificação de penas oriundas de processos distintos.
8. O recorrente não cumpriu a sanção relativa ao crime impeditivo de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, previsto no art. 7o, inciso II, do Decreto n.o 11.302/2022, o que impede a concessão do indulto para os demais delitos não impeditivos, ainda que não praticados em concurso formal ou material com a infração impeditiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O indulto natalino previsto no Decreto n.o 11.302/2022 não será concedido enquanto não cumprida integralmente a pena por crime impeditivo, ainda que não praticado em concurso formal ou material com os demais delitos não impeditivos.
2. A expressão 'concurso' contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 abrange também a unificação de penas em execução oriundas de processos distintos."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, inc. XII; CP, art. 107, inc. II; Lei n.o 7.210/1984 (LEP), art. 111; Decreto n.o 11.302/2022, arts. 5o, 7o, 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, SL n.o 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024.
STJ, AgRg no HC n.o 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024.
STJ, AgRg no HC n.o 845.002/SC, Rel. Min. Jesuino Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024.
TJDFT, Acórdão n.o 1980868, 0717902-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 20.03.2025.
TJDFT, Acórdão n.o 1976328, 0702691-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 06.03.2025.
TJDFT, Acórdão n.o 1969275, 0753221-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 13.02.2025.